Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, fixando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa sustentou a tese de acolhimento das qualificadoras é contrário às provas dos autos, assim como o não reconhecimento da legítima defesa, e que a pena aplicada foi exasperada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades posteriores à pronúncia; (ii) definir se a sentença contrariou a lei ou as respostas dos jurados; (iii) avaliar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento legal foi respeitado, com garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidades posteriores à pronúncia.
4. A sentença observou as respostas dos jurados aos quesitos formulados, estando em conformidade com a lei.
5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a materialidade e a autoria do crime foram demonstradas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos, havendo coerência entre o conjunto probatório e a conclusão do Conselho de Sentença.
6. A manutenção das três qualificadoras (motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum) encontra amparo nas provas produzidas e no contexto fático descrito, especialmente nos relatos de testemunhas que demonstram a premeditação, a surpresa no ataque e os riscos à coletividade.
7. As provas dos autos evidenciam a ação deliberada do réu, sem qualquer provocação que justificasse a tese de legítima defesa putativa.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, respeitando as diretrizes legais, sem evidência de erro ou injustiça.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.